Tribunal: STF
Processo: HC 265832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de: a) absolver a paciente por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas; b) desclassificar o crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; c) afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico; d) reconhecer a prescrição da pretensão executória relativamente ao crime de associação para o tráfico; e e) aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    5. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.